Tribunal: TJDFT
Processo: 0702726-60.2024.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702726-60.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: JULIANA RICARDO DO NASCIMENTO DECISÃO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA – ME interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 214211855, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra JULIANA RICARDO DO NASCIMENTO, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema de Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional - CSS-Bacen e à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há na execução originária o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Dispensada a intimação da agravada-executada que, citada, não constituiu Advogado nos autos. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 11 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora